Tribunal: TJBA
Processo: 8042543-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042543-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE GENÉTICA VINCULADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 4ª Vara de Relações de Consumo e a 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro em exame de DNA contratado para cavalo destinado à atividade empresarial. O Juízo da 9ª Vara declinou da competência por entender caracterizada relação de consumo; já o Juízo da 4ª Vara suscitou o conflito, ao afastar a aplicação do CDC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a contratação de serviço de análise genética animal, vinculado à criação e comercialização de equinos, caracteriza relação de consumo; (ii) se, afastada a incidência do CDC, a competência é da Vara de Relações de Consumo ou da Vara Cível e Comercial. III. Razões de decidir 3. O exame do caso revela que os autores contrataram a análise genética visando ao incremento de empreendimento comercial, não como destinatários finais do serviço. 4. A aquisição do animal e a contratação do exame visaram integrar insumos à atividade produtiva, afastando a configuração da relação de consumo conforme a Teoria Finalista adotada pelo STJ. 5. A matéria, portanto, insere-se no âmbito do direito civil, sendo competente a Vara Cível e Comercial, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia e da Resolução nº 15/2015 do TJBA. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito conhecido e julgado procedente. Declara-se a competência da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: 1. "A contratação de serviço técnico para exame genético de animal vinculado à atividade empresarial de criação e comercialização de equinos não configura relação de consumo, afastando a competência das Varas de Relações de Consumo." 2. "Nas hipóteses em que o bem ou serviço contratado se integra diretamente ao processo produtivo, não há que se falar em destinatário final, nos termos do art. 2º do CDC." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 66, II, 954, parágrafo único, e 955; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJE/BA), arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8042543-90.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator